Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ASSUNTO DISCUTIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Proferida sentença nos autos do processo de origem, o recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III do Código de Processo de Civil, ante a perda de interesse recursal.
2. Em casos excepcionais, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de julgamento do recurso de agravo de instrumento mesmo diante de superveniência de sentença, nas hipóteses em que ficar mantido o interesse recursal, o que não se verificou no presente caso.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.